Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-25.2020.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006638-25.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANE CLARO NUNES DE ALCANTARA SILVA - CPF: 063.218.081-13 (APELANTE), KEVIN SILVA LIMA VIEIRA (APELADO), TIAGO ALVES DE MATOS - CPF: 721.748.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK SOUZA FERREIRA - CPF: 053.473.251-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA - CPF: 036.441.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON MARQUES FERREIRA - CPF: 047.463.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN SILVA LIMA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Absolvição em razão da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Desclassificação para o art. 28 da Lei
n. 11.343/06. Concessão da benesse do tráfico privilegiado. Recurso
desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
4 (quatro) questões em discussão:

(i) definir se houve violação de domicílio a ensejar a nulidade das provas colhidas;

(
ii
) estabelecer se a prova dos autos é insuficiente para fundamentar a condenação, autorizando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;

(
iii
) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006;

(
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3.
A entrada dos policiais na residência foi autorizada por situação de flagrância devidamente caracterizada, com fundadas razões que justificavam a diligência, não havendo nulidade nas provas obtidas.

4. A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estão comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos policiais coesos, apreensão de entorpecentes, petrechos para o tráfico e confissão parcial, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

5. A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inviável, dada a quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, os instrumentos característicos do tráfico encontrados e a delação do corréu, evidenciando o fim mercantil da conduta.

6. A aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente afastada, em razão da presença de elementos indicativos de sua dedicação a atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
1. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial quando constatada situação de flagrante com fundadas razões. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos policiais corroborados por outras provas. 3. A apreensão de drogas, petrechos para embalo e delação de corréu indicam finalidade mercantil, afastando a desclassificação para uso pessoal. 4. Não se aplica a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao agente com indícios de envolvimento com a
narcotraficância
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 157, 240, § 2º, 244 e 564, IV; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin,
Pleno
, j. 04.03.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 1000960-47.2022.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Giovane Claro Nunes de Alcântara Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação
Penal n. 1006638-25.2020.8.11.0042, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pen
a de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No que tange ao corréu Kevin Lima Vieira, verifica-se que, na audiência de instrução realizada em 25 de abril de 2024, foi determinada a suspensão processual e, por consequência, do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, assim procedeu-se ao desmembramento do feito.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 286901904, postula: (i)
preliminarmente, a nulidade absoluta das provas ilícitas pela violação de domicílio. E, no mér
ito: (
ii
)
a sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
iii
)
a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06; e, por fim, (
iv
)
o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
286901906
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
296387396
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade absoluta das provas ilícitas em razão da violação domiciliar

Consoante relatado, Giovane suscitou preliminar de nulidade das provas ilícitas do presente processo, com base na tese de violação domiciliar. Todavia, sua pretensão não merece prosperar.

Isso porque, verifica-se dos autos que
a guarnição policial recebeu informações de populares de que três indivíduos estariam consumindo entorpecentes em via pública. Em diligências,
os agentes públicos deslocaram-se até a Rua Dinamarca, onde visualizaram 3 (três) jovens em atitude suspeita, desse modo procederam a abordagem e localizaram com
Patrick um cigarro artesanal e 2 (duas) porções de substância análoga a maconha, enquanto Maikon e José de Ribamar portavam pontas de cigarro artesanal
da mesma
substância.

Indagado, Patrick relatou ser usuário e, além disso, apontou Kevin como fornecedor habitual de drogas. Diante dessa informação, a equipe policial logrou êxito em localizar Kevin em uma motocicleta Honda Biz vermelha, momento em que foram encontradas em seu bolso 2 (duas) porções de substância análoga à maconha. Na sequência, em busca realizada em sua residência, os policiais militares encontraram outras duas porções da mesma substância, ocultas em um vaso de plantas. Por fim, Patrick, ainda no local, reconheceu Kevin como sendo o responsável pela entrega da droga.

Em seguida, Kevin informou que havia adquirido entorpecentes de Giovane, localizado no bairro Altos do Boa Vista. Em razão disso, os agentes públicos procederam à abordagem
em frente à residência do apelante
, ocasião em que Giovane portava uma porção de substância análoga à maconha. Posteriormente, em busca domiciliar, foram localizados 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, 1 (uma) tesoura e plásticos utilizados para embalo de drogas (“paraquedas”), conforme narrado nos depoimentos
na fase administrativa
dos policiais militares Tiago Alves de Matos (ID 286901480, p. 14-15) e Claudiney Gomes Teixeira (ID 286901480, p. 17-18
).

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia Militar, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões para acreditar que na aludida residência se praticava condutas ilícitas, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar reprochada.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa de Giovane sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios de que o apelante armazenava e distribuía drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade e consequente absolvição de Giovane.

Assim, cumpre ressaltar, uma vez mais, que a abordagem e a busca pessoal do envolvido
foram realizadas de forma legítima, tendo em vista que os elementos colhidos indicavam a prática do comércio malsão por parte do apelante, além de terem sido localizados entorpecentes em sua posse, em frente à própria residência.
Diante desse contexto, não subsistem dúvidas de que a entrada da polícia na residência foi legalmente justificada, uma vez que estavam presentes fundadas razões para a ação.

De outro modo, ainda que possível fosse desnudar qualquer forma de nulidade processual pela indevida invasão domiciliar, tal qual a debatida no caso em exame, a
narcotraficância
já teria se consumado com a prática do verbo “trazer consigo” drogas ilícitas com finalidade mercantil, sendo tal fato anterior à verificação dentro da residência, a traduzir na absoluta inocuidade da alegação defensiva.

Acerca do tema, veja-se o aresto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 169788/SP, realizado em 4 de março de 2024:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)
Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio de Giovane, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte destes.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

VOTO

A exordial acusatória, constante no ID
286901491, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 12 de novembro de 2020, por volta das 19h, na Rua Afonso Pena, 3127, bairro Vila Real, Cuiabá/MT, o denunciado
Kevin Silva Lima Vieira
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 73,67 g (setenta e três gramas e sessenta e sete centigramas), droga que fora fornecida por Geovane. Na mesma data, na Rua 16 de Dezembro, 186, bairro Altos da Boa Vista, em Cuiabá/MT, o denunciado
Geovane Claro Nunes de Alcantara Silva
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 3,83 g (três gamas e oitenta e três centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 6,93 g (seis gramas e noventa e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.71005-01).

Na referida data, policiais militares receberam informações de que três indivíduos faziam o consumo de drogas no bairro Sucuri. Diante do relato, os militares foram até o local e encontraram Patrick Souza Ferreira, Maycon Marques Ferreira e José Ribamar da Conceição Silva Filho, os quais, de fato, faziam uso ostensivo de droga. Efetuada a busca pessoal, foi encontrado um cigarro artesanal de maconha com Patrick e duas porções da mesma substância com Maycon e José.

Na sequência, o indivíduo Patrick informou aos militares que tinha adquirido a droga com o denunciado Kevin, na Rua Afonso Pena, bairro Vila Real. Sendo assim, os agentes públicos se dirigiram ao referido endereço, onde encontraram o denunciado Kevin em uma motocicleta Honda Biz vermelha, o qual agiu de maneira suspeita. Realizada a abordagem, foram encontradas 02 (duas) porções de maconha com o denunciado Kevin. Na sequência, diante da situação de flagrante delito, os militares efetuaram busca na residência, local em que apreenderam 02 (duas) porções de maconha dentro de um vaso de plantas.

Durante a abordagem, Kevin informou que o denunciado Giovane quem lhe fornecera a droga. Por essa razão, os militares foram para a Rua 16 de Dezembro, bairro Altos da Boa Vista, e lá se depararam com o denunciado Giovane na porta de sua residência. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha e, dentro da residência, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (uma) tesoura e pedaços de plásticos recortados, conhecidos como “paraquedas”, os quais são comumente utilizados para embalagem de porções de drogas.

Em seu interrogatório, o denunciado Kevin alegou que apenas uma porção de maconha fora encontrada na sua casa, negando que tivesse sido encontrada droga consigo. Relatou que pretendia fazer o consumo do mencionado psicotrópico e negou ter vendido droga para Patrick. Negou ter dito aos militares que Giovane era o fornecedor.

Por sua vez, Giovane Claro Nunes de Alcantara Silva alegou que nada de ilícito fora encontrado na sua residência, exceto uma porção de ácido bórico. Negou ter fornecido drogas para Kevin.

Em diligências nos locais dos fatos, policiais civis não conseguiram obter elementos relevantes, pois os vizinhos dos denunciados demonstraram receio em prestar informações à equipe policial (p. 89-IP).

Conforme folha de antecedentes, Kevin responde por tráfico de drogas (0009123-15.2020.8.11.0042 e 0023462-13.2019.8.11.0042). Além disso, é reincidente, pois possui condenação em primeira instância pelo crime de roubo majorado (0020167-07.2015.8.11.0042). Por sua vez, Giovane possui um procedimento pelo crime de porte de arma (1003052-77.2020.8.11.0042).

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais militares, a apreensão de considerável quantidade de droga em cada residência e os antecedentes indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que os denunciados
aproveitaram-se
do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial. [...]

Destaques no original

A materialidade do crime
de tráfico de drogas está demonstrada
pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 286901480, p. 3); boletim de ocorrência (ID 286901480, p. 8-
12); termo de exibição e apreensão (ID 286901480, p. 19); Laudo Pericial n
. 3.14.2020.71005-01 (ID 286901480, p. 21-26)
; relatório policial (ID 286901480, p. 93-95)
; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico de drogas por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante, na fase administrativa (ID 286901480, p. 43-45), declarou
ser usuário de drogas, negando praticar o comércio malsão. Relatou
que estava na porta de sua residência, onde mora com a esposa e o filho quando a guarnição
da Polícia Militar se aproximou e acabou realizando a abordagem. Afirmou que foi revistado e nada de ilícito foi encontrado em seu poder, sendo localizada apenas uma porção de
ácido bórico
em seu quarto, a qual os policiais militares teriam afirmado tratar-se de coca
ína.

Segundo acrescentou, os agentes públicos informaram que seu amigo Kevin havia sido abordado e estava de posse de drogas, tendo este alegado que havia comprado do apelante, o que ele negou veementemente.
Por fim, r
essaltou que em sua casa n
ão havia entorpecentes, mas apenas o referido bóri
c
o e objetos de uso doméstico
.

Em juízo (ID
286901874), o apelante
negou qualquer envolvimento com o comércio malsão,
afirm
ando
que havia acabado de chegar do trabalho e se encontrava na porta de sua residência quando a guarnição policial adentrou a kitnet, afirmando de imediato que ele estaria com drogas e financiando Kevin. Ademais,
ressaltou que nada de ilícito foi encontrado em sua casa, salvo o ácido bórico, o qual inicialmente os policiais militares disseram ser cocaína, mas que, na delegacia, constataram não se tratar de narcótico, reconhecendo que o apelante não havia sido preso co
m nenhum ilícito.

Assegurou ser usuário de maconha e, questionado sobre a presença do ácido bórico, disse também consumir cocaína, utilizando a substância para misturá-la e facilitar o consumo. Disse que não foi apreendido nada em sua posse pessoa
l e que objetos como tesouras e plásticos tipo “paraquedas” teriam sido atribuídos à sua residência sem explicação.

O policial militar Tiago Alves de Matos, em depoimento prestado perante a autoridade judiciária (ID 286901875), relatou que Kevin apontou Giovane como fornecedor, razão pela qual o apelante foi abordado, ocasião em que lhe foram encontrados entorpecentes.

Por sua vez, o policial militar Claudiney Gomes Teixeira, em razão do lapso temporal decorrido, limitou-se a ratificar, em juízo (ID 286901876), os fatos anteriormente consignados no boletim de ocorrência (ID 286901480, p. 8-12).

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de Giovane para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentarcorretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido por Giovane.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Em outra vertente, Giovane postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao seu consumo pessoal. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
Segundo consta dos autos, incialmente populares que não quiseram se identificar denunciaram o constante consumo de drogas por alguns indivíduos no bairro Sucuri, e então a guarnição se deslocou até o endereço informado onde procedeu à abordagem de três indivíduos na posse de substâncias entorpecente. Dentre eles, o usuário PATRIK, ao ser entrevistado, delatou aos militares que havia adquirido drogas de um indivíduo de nome KEVIN, cujo endereço foi também descrito, e dando seguimento à diligência os policiais abordaram o corréu KEVIN trazendo consigo e mantendo em depósito em sua residência substâncias entorpecentes.
Ao ser entrevistado, KEVIN delatou ter comprado as drogas apreendidas consigo com o denunciado GEOVANE informando o local de sua residência, onde os policiais militares realizaram sua abordagem e apreenderam uma porção de maconha, uma porção de ácido bórico, uma tesoura e pedaços de plástico recortados do tipo “paraquedas”, comumente utilizados para embalar as porções de droga em formato de trouxas.

Aliás, o relato policial é corroborado ainda pelo termo de exibição e apreensão (Id. 45288095, fl. 19) e pelo laudo pericial n. 3.14.2020.71005-01 (Id. 45288095, fls. 21/26), nos quais consta que na posse do acusado GEOVANE foram apreendidas: 01 (uma) porção de material vegetal com peso de 3,86g (três gramas e oitenta e seis centigramas) e resultado positivo para MACONHA e 01 (uma) porção de substância que pesou 6,93g (seis gramas e noventa e três centigramas) e resultou positivo para ácido bórico; além de uma tesoura e 09 (nove) recortes de plástico no formato de “paraquedas”.

Concernente ao ácido bórico, bem constou do laudo pericial que:

“(...) é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, como objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita (...)”.

Assim, conclui-se que a apreensão de petrechos e insumos (ácido bórico), como no caso dos autos em que foram apreendidos tesoura, plásticos recortados em formato de paraquedas e ácido bórico, no mesmo contexto fático da droga, aliada a própria delação do corréu KEVIN, corrobora a finalidade mercantil.
[...]

Destacamos

Infere-se do depoimento administrativo do policial militar Tia
go Alves de Matos, conforme mencionado anteriormente, que foi apreendido na residência do apelante uma porção de pasta base de cocaína, uma
tesoura e pedaços de plástico em formato de “paraquedas”, além disso, o próprio apelante confirmou que foi apreendido ácido bórico em seu imóvel.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade do depoimento do policial civil como testemunha, porque na condição de funcionário público que é, goza de fé pública e suas declarações presume-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que Lucas tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que o agente público tenha prestado tal declaração a fim de incriminá-lo injustamente.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Além disso, no que se refere ao argumento de Giovane de que seria mero usuário de entorpecentes, é importante salientar que, apesar dessa versão, as provas produzidas são suficientes para afirmar que a droga apreendida era destinada à comercialização, especialmente considerando a apreensão de embalagens plásticas comumente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes e ácido bórico.

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

No que concerne à incidência da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida pela defesa do apelante, é cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No presente caso, ressalte-se que o apelante ostenta condenação superveniente pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado, por fato ocorrido em 07 de dezembro de 2021, cuja sentença transitou em julgado em 13 de fevereiro de 2023, conforme verificado por esta assessoria, mediante consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2003303-7.2023.8.11.0042.

Outrossim, o benefício do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 só pode ser aplicado quando todos os requisitos forem preenchidos, inclusive a exigência de que o réu não se dedique a atividades criminosas. Destarte, diante da prova de reiteração no tráfico de drogas, não há como acolher o pedido de redução da pena, uma vez que o apelante não preenche as condições legais para tanto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Giovane Claro Nunes de Alcântara Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025